Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. PACIENTE COM FORTES DORES EM FOSSA ILÍACA APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM PANGAIA ÓLEO CBD FULL SPECTRUM E PANGAIA CREME CBD FULL SPECTRUM PAIN RELIEF. MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS (CBD). AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, foi condenada a fornecer os medicamentos Pangaia Óleo CBD Full Spectrum e Pangaia Creme CBD Full Spectrum Pain Relief, consoante prescrição médica.
2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
3. É incontroverso nos autos que a autora, beneficiária de contrato de assistência à saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, na modalidade coletivo empresarial, fornecido pela ré, padece de fortes dores em fossa ilíaca esquerda, identificada como neuropatia secundária a fibrose acometendo nervo femoral, em razão de sequela do tratamento de câncer de mama e intervenções cirúrgicas posteriores.
4. Referido relatório aponta que os medicamentos prescritos, à base de extrato de cannabis, apresentaram, após meses de uso, melhora significativa do quadro álgico, sem utilização de restiva e possibilitou a volta à prática de atividade física com regularidade pela autora, desviando o estado incapacitante.
5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. Precedentes.
6. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, e, no caso dos autos, segundo relatório médico, as dores na coluna lombar da autora estão relacionadas à sequela do pós-tratamento do carcinoma de mama que possuía, o que, sob essa perspectiva, também se conclui pela obrigatoriedade da cobertura dos medicamentos prescritos.
7. No que diz respeito ao fornecimento dos fármacos à base de cannabis pelos planos de saúde, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu, por meio da Resolução - RDC n. 660/2022, as diretrizes e os procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis por pessoas físicas para uso próprio, desde que prescritos por um profissional de saúde habilitado e destinados ao tratamento de saúde. A nota técnica n. 26/2024/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/Anvisa, que traz lista de produtos derivados de cannabis que podem ser importados de forma simplificada, inclusive, faz menção expressa aos medicamentos objetos dos autos.
8. “A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.” (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022)
9. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
10. A situação dos autos enquadra-se na hipótese excepcional da norma. Os medicamentos prescritos para o tratamento da autora possuem autorização de importação pela Anvisa e registro pela Federal Drug Administration (FDA) dos EUA, órgão de renome internacional, para o tratamento de dores acentuadas. Ademais, o laudo médico com a prescrição do tratamento à base de Pangaia Óleo CBD Full Spectrum e Pangaia Creme CBD destacou que a autora já utiliza os medicamentos há meses, com significativa melhora do seu quadro clínico, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento.
11. Recurso conhecido e desprovido.